Tribunal: CARF
Processo: 10925.001727/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.001727/2008-00
ACÓRDÃO
3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADECAL AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas acerca de materiais de embalagem de transporte,
vencidos os Conselheiros João José Schini Norbiatto e Celso José Ferreira de Oliveira, que votaram
pela reversão tão somente das etiquetas adesivas; por unanimidade de votos, em reverter as
glosas do ativo imobilizado e aplicação da taxa Selic; e, por voto de qualidade, em manter as glosas
relacionadas aos créditos extemporâneos, vencidos os Conselheiros Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro e José Renato Pereira de Deus(relator). Designado o Conselheiro Celso José
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
2
Ferreira de Oliveira para elaborar o voto vencedor em relação à manutenção dos créditos
extemporâneos.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

RELATÓRIO
O processo em questão trata-se de um Pedido de Ressarcimento de créditos de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, de natureza não-cumulativa,
totalizando o montante de R$ 930.020,68. Estes créditos são decorrentes de operações realizadas
no mercado externo e remanescentes ao final do segundo trimestre de 2006, após a dedução das
contribuições relacionadas às operações domésticas. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, ao
analisar o pleito, manifestou-se favoravelmente ao deferimento parcial, fundamentando sua
decisão na não aceitação de valores referentes a diversas despesas.
No entanto, a contribuinte discorda dessa decisão e apresenta sua manifestação de
inconformidade. Inicialmente, ela aborda a questão da não-cumulatividade da contribuição para o
PIS e a Cofins, argumentando que a própria Receita Federal do Brasil teria modificado seu
entendimento sobre o conceito de insumo, conforme expresso nas Soluções de Divergência
n°15/2008 e n°16/2009. Com base nisso, defende que todos os gastos e despesas relacionados à
atividade da empresa, direta ou indiretamente ligados ao processo produtivo, geram créditos.
Além disso, a contribuinte contesta a glosa de valores relacionados à aquisição de
materiais de embalagem e fretes, afirmando que tais despesas são essenciais para a
comercialização de seus produtos. Também argumenta sobre a não restrição temporal para o
creditamento, conforme previsto no §4° do art. 3° da lei que trata da não-cumulatividade da
contribuição. Ademais, questiona a glosa de valores relacionados a bens do ativo imobilizado,
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
3
defendendo o direito ao crédito em relação a equipamentos que, embora não se integrem
diretamente ao processo produtivo, são fundamentais para as atividades da empresa.
Por fim, a contribuinte solicita a atualização dos créditos pela taxa SELIC desde a
data de protocolo do pedido administrativo de ressarcimento, bem como a oportunidade de
apresentar novos documentos para comprovar suas alegações. Em sua conclusão, pede o
acolhimento de suas argumentações, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a
homologação das compensações declaradas.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITORIO. ONUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é emus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório pleiteado.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ONUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes a repetição de indébito, cabe ao
contribuinte, em sede de Manifestação de Inconformidade, provar o teor das
alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para não
acatar, ou acatar apenas parcialmente o pleito repetitório.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados no respectivo Dacon.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2006
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento: somente dão direito à crédito os custos com bens e serviços tidos
como insumos diretamente aplicados na produção de bem destinado venda e as
despesas e os encargos expressamente previstos na legislação de regência.
REGIME DA NÃO-C MULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
4
No regime da não-cumulatividade da contribuição, para fins de creditamento de
valores, somente são considerados como insumos: as matérias primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de sua aplicação direta no processo produtivo do bem destinado à venda;
e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados
diretamente na produção ou fabricação do produto destinado à venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.

CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Apenas as embalagens que se caracterizam como insumos, que são incorporadas
ao produto destinado à venda durante o processo de industrialização
(embalagens de apresentação) dão direito a crédito. As agregadas ao produto
apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente
ao transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não podem
gerar direito a creditamento relativo as suas aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-comutatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e incorporados ao ativo
imobilizado, que estejam diretamente associados ao processo produtivo de bens
destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Cofins e dos
correspondentes créditos da não-cumulatividade decorre da legislação tributária,
sendo, portanto, de observação obrigatória pelo contribuinte.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA
LEI. CRÉDITOPRESUMIDO DE ESTOQUE ABERTURA.
Os custos de aquisição de bens utilizados como insumos ocorridos antes do início
da incidência da contribuição somente geram direito a crédito presumido de
estoque de abertura, a ser utilizado em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e
sucessivas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário onde
reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A maior parte da discussão travada no presente processo envolve o conceito de
insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que tal conceito já se encontra consolidado junto ao
CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado mediante a
sistemática repetitiva. Além disso, destaca-se a importância da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de
setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública conforme o artigo 19 da
Lei 10.522/2002.
Como mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente.
A Recorrente, em resumo, repete suas razões de defesa, buscando a reversão da
glosa em relação aos itens mantidos pela decisão recorrida, restando a discussão acerca de
materiais de embalagem de transporte, glosas de ativo imobilizado e créditos extemporâneos.
Essa análise levará em consideração a natureza da atividade da Recorrente, que
consiste na industrialização, comercialização, importação e exportação de resíduos e compostos
de madeira e plástico, na forma granulada, bem como produtos na forma extrudada ou injetada.
Agora, vamos analisar as questões levantadas pela Recorrente.
I – Materiais de embalagens
Conforme demonstrado nos autos do processo, os materiais de embalagem
utilizados pela recorrente dos quais foram tomados os créditos, são utilizados tanto para o
transporte das mercadorias quanto para a apresentação da mesma.
A utilização de referidos materiais é necessária para a proteção e conservação dos
produtos industrializados pela recorrente, subsumindo-se assim ao conceito de essencialidade
para a consecução de sua atividade.
Desta forma, considerando o atual conceito de insumo utilizado para a tomada de
créditos da contribuição ao COFINS não-cumulativo, reverte-se as glosas realizadas na aquisição
de: etiquetas adesivas (legalmente exigidas para produtos destinados ao exterior e coladas na
madeira); chapa de papelão ondulado (utilizado como proteção superior, inferior e laterais do
produto embalado); cantoneiras (utilizadas para proteção nas laterais do pacote); filme stretch
(utilizado para amarrar o pacote; e fita de aço (utilizada na embalagem com a finalidade de
amarrar/prender o pacote).
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
6
II – Glosas do ativo imobilizado
No que tange a glosa do ativo imobilizado, de igual sorte ao item anterior, pudemos
observar que como motivação as mesmas foi utilizado o conceito de insumo anterior à decisão do
STJ e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Desta forma, seguindo o entendimento esposado no item anterior, podemos
observar dos documentos carreados aos autos, bem como das peças de defesa manejadas pela
recorrente, que referidos bens são utilizados em seu processo produtivo, sem os quais o
desenvolvimento de sua atividade seria seriamente atingido.
Assim, reverte-se a glosa relacionada aos seguintes itens:

III – Crédito extemporâneo
A recorrente em seu recurso, aponta que trouxe ao processo as DACONs
retificadoras além de mencionar que inexiste qualquer vedação na legislação que impeça a
escrituração dos créditos extemporâneos sem a retificação.
Os créditos dessa natureza têm a peculiaridade de terem sua origem em
determinado mês (ou período de apuração) e serem adjudicados em mês ou meses subsequentes,
portanto a destempo – ou de forma extemporânea.
Nesse sentido, a legislação própria da Contribuição ao PIS e da COFINS contém
parágrafo 4o, artigo 3o, respectivamente, da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002 (Lei
10.637/02), e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Lei 10.833/03), dispositivo que é
cristalino no sentido de que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Aliás, o parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002 (IN SRF 247/02), para a Contribuição ao PIS, e o parágrafo 2o, artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004 (IN SRF 404/04), para a COFINS, contém
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
7
idêntica redação aos dispositivos legais antes citados, portanto no âmbito da Receita Federal do
Brasil (RFB) também está autorizada a prática pela Recorrente.
Tanto o crédito extemporâneo é autorizado, que na Escrituração Fiscal Digital (EFD)
de PIS e COFINS está previsto bloco específico para sua escrituração. Segundo o guia prático da
escrituração fiscal digital, o bloco 1 serve para fins de: complemento da escrituração, controle de
saldos de créditos e de retenções, operações extemporâneas e outras informações.
O próprio sítio da Receita Federal do Brasil na pergunta 60 da seção das perguntas
frequentes do EFD admite ser possível requerer os créditos extemporâneos da seguinte forma:
Pergunta 60. Como informar um crédito extemporâneo na EFD PIS/COFINS?
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no. 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em
período anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação
do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
No entanto, a comprovação de não utilização dos créditos pleiteados é essencial
para que se possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados no DACON
original e principalmente para que os saldos de créditos do Dacon dos meses posteriores à
constituição possam ser evidenciados, propiciando, assim, a conferência da não utilização dos
créditos em períodos anteriores.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 73, de 2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°73,
DE 20 DE ABRIL DE 2012 ASSUNTO: Contribuição para o PIS
EMENTA: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. É exigida a
entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos da Contribuição para o PIS.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu § 4o; IN RFB no
1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN CST no 347, de 1970.
Esse é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
sentido de que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da DACON e
DCTF, a saber:
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
8
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização. (Acórdão 3403. 003.078)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
(Acórdão 3403.002.717)
Como demonstrado no processo, a recorrente promoveu a retificação das
declarações acima mencionadas e, comprovou a não utilização anterior dos créditos
extemporâneos pleiteados.
Assim, reverto as glosas relacionadas aos créditos extemporâneos.

IV - Do direito à atualização dos créditos pleiteados:

Em relação ao direito à atualização monetária do crédito pleiteado pela recorrente,
ressalta-se que nos pedidos de ressarcimento da Cofins e da contribuição para o PIS no regime da
não cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e com isso não
resultam em dívida, nem mora do Fisco com o contribuinte, dessa forma não sofrem correção
monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003 e inc. I, do § 5o, do art.
72, da IN SRF no 900/2008, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em
03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060
e 1.768.415, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção monetária
sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do Fisco
em deferir o pedido.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO.
SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO
DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.11.457/07. RECURSO JULGADO PELO
RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
9
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 – Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art.
24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 -
Temas 269 e 270/STJ). 2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei n. 11.457/2007". 3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não
poderá ter por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência
da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a
Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em
servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do
contribuinte. 4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco. 5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Rel. p/Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt
no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp
1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)”
Ainda a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando em conta as
decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, já atualizou o SIEF para
aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo
pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
10
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos
do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
Portanto, a oposição ilegítima restou configurada, visto que ultrapassou o prazo de
360 dias para a análise do pleito da contribuinte conforme determina o art. 24 de |Lei no
11.457/07, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
IV – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter as glosas acerca de materiais de embalagem de transporte, glosas de ativo
imobilizado e créditos extemporâneos e aplicação da taxa Selic.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Redator designado.

Não obstante as bem lançadas razões do Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
relator, decano dessa egrégia turma de julgamento, a quem todos rendemos a nossa admiração,
pedimos vênia para discordar, exclusivamente, em relação ao ponto em que, no seu voto,
manifesta o entendimento de que deveria ser revertida a glosa referente à tomada de créditos
extemporâneos. E isso por singelas razões.
A primeira delas diz com o que está sendo debatido neste Recurso Voluntário a
respeito do ponto relativo aos créditos extemporâneos.
No Recurso Voluntário, que, como bem apontado pelo Ilustre Relator, repisa os
argumentos trazidos pela ora recorrente em sua impugnação, debate-se a possibilidade de se
utilizar créditos oriundos de despesas ocorridas antes da vigência dos artigos da Lei no 10.833, de
2003, que se referem ao regime não cumulativo, isto é, antes 01 de fevereiro de 2004.
Neste ponto, penso que não merece reforma a decisão de primeira instância, e
adoto como minhas as razões de decidir constantes naquela decisão para afastar a possibilidade
de creditamento em relação as despesas ocorridas antes da vigência da Lei no que respeita ao
regime não cumulativo.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
11
Outra questão diz respeito a apuração de créditos a qualquer tempo, isto é, fora do
período de apuração da própria contribuição. Não se vê impedimento que o crédito apurado e não
aproveitado em determinado mês o seja nos períodos subsequentes. E aqui também não merece
reparos a decisão do tribunal de piso.
Uma terceira questão diz respeito a forma, ao modo, como se podem aproveitar os
créditos extemporâneos. E aqui, inicialmente, concordamos com o relator que as retificações da
DACON e DCTF são a forma preferencial de viabilizar o aproveitamento dos créditos
extemporâneos, mas não a única.
Como bem lembrado pelo relator em seu voto a própria Receita Federal admite ser
a forma preferencial trazendo informação em seu sítio, na pergunta 60 da seção das perguntas
frequentes do EFD:
Pergunta 60. Como informar um crédito extemporâneo na EFD PIS/COFINS?
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no. 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).

Ademais, também como bem demonstrado pelo relator, esse Egrégio Tribunal têm
decidido também que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da
DACON e DCTF. Vejamos:
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização. (Acórdão 3403. 003.078)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
(Acórdão 3403.002.717)
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. Para utilização de créditos extemporâneos, é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores,
mediante retificação das declarações correspondentes ou apresentação de outra
prova inequívoca da sua não utilização.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001727/2008-00
12
Ou seja, é possível que se faça prova de outra forma que não seja a retificação das
declarações. Entretanto, é necessário que se faça prova da existência do crédito extemporâneo,
tanto quanto de sua não utilização.
Neste ponto, respeitosamente, divirjo do relator, pois não encontrei provas de que
tenha havido retificação das declarações a viabilizar o aproveitamento do crédito.
Do mesmo modo, não encontrei nos autos a comprovação da existência do crédito
extemporâneo e tampouco de sua não utilização em períodos anteriores. Veja que as alegações
tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário vem desacompanhadas das provas
correspondentes, limitando-se a tecer considerações teóricas acerca de seu direito. É o que se
pode verificar nas páginas 495 a 498 (Impugnação) e nas páginas 587 a 589 (Recurso Voluntário).
Por estas razões, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto, para manter
as glosas relativas aos créditos extemporâneos.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 668
DF CARF MF
Original